Tribunal: STF
Processo: RE 1339302
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da Câmara Municipal de Valinhos, em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.872, de 28 de junho de 2019, que instituiu hipótese de não incidência do IPTU sem apresentar o respectivo impacto orçamentário e financeiro, em desconformidade com o artigo 113 do ADCT (norma aplicável a todos os entes federados).
    Postula o embargante a modulação dos efeitos da decisão, haja vista que “a declaração da nulidade total da norma, sem qualquer modulação poderá implicar em situação injusta capaz de inquinar o princípio da segurança jurídica. Isso porque, desde a edição da lei em apreço, que foi publicada em 28 de junho de 2019, uma gama de contribuintes beneficiados pela isenção do imposto predial e territorial urbano - IPTU serão cobrados retroativamente, o que igualmente demonstra o excepcional interesse social da modulação” (Vol. 27, fl. 10).
    É o relatório. Decido. 
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma norma é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrado risco irreversível à segurança jurídica e à ordem social.
    Há, portanto, um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. 
    Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    Por outro lado, há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. 
    No caso concreto, conforme bem delineado na decisão embargada, a Lei 5.872/2019, do Município de Valinhos, que incluiu e alterou dispositivos legais no Código Tributário Municipal, trouxe hipótese de renúncia de receita sem a correspondente estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em clara violação ao artigo 113 do ADCT, bem como a precedentes desta SUPREMA CORTE.
    A declaração de inconstitucionalidade da norma local teve o condão de extirpar do ordenamento jurídico o § 4º do artigo 116 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal 3.915/2005), afastando, portanto, a renúncia de receita; bem como de repristinar a redação original do § 2º do artigo 116, afastando a menção que fazia ao § 4º. 
    No que se refere a eventual prejuízo aos contribuintes que deixaram de recolher o tributo durante a vigência da lei inconstitucional, o administrador, desde que autorizado pelo Poder Legislativo, poderá amenizar os efeitos valendo-se do instituto da remissão, conforme o artigo 172 do Código Tributário Nacional.
    Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente